Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733235-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO GUTERRES SOARES FILHO, ANTONIO AUGUSTO GUTERRES SOARES, MARLY FERREIRA GUTERRES SOARES AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Augusto Guterres Soares, Antonio Augusto Guterres Soares Filho e Marly Ferreira Guterres Soares contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Itaú Unibanco S.A., estabeleceu que o pedido de tutela provisória de evidência apresentado na petição inicial será apreciado após a audiência da parte ré (ID 102894160 do processo n. 0731880-62.2021.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 103866676 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 29994526), os agravantes alegam ter cumprido integralmente todas as obrigações contratuais para a aquisição de unidade imobiliária, razão pela qual pretendem que JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. realize o cancelamento da hipoteca que incide sobre o bem, conforme estabelecido na cláusula 2.1 da escritura pública de compra e venda. Afirmam que, apesar da quitação plena e integral de suas obrigações, não podem exercer plena e livremente o direito de propriedade sobre o imóvel, pois a construtora (JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.) ainda não realizou a baixa do registro do gravame e limitou-se a informar que depende da carta de quitação a ser emita pelo Itaú Unibanco, beneficiário da hipoteca cedular. Relatam o ajuizamento da ação de conhecimento, distribuída ao Juízo a quo, para buscar a liberação da hipoteca inserida na matrícula n. 121.696 (R. 11/121696) referente ao Apartamento n. 414, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311, e demais averbações e registros relacionados ao gravame. Questionam a decisão interlocutória que estabeleceu que o pedido de tutela provisória de evidência apresentado na petição inicial será apreciado após a audiência da parte ré. Sustentam que os requisitos previstos no art. 311, II, do CPC para concessão liminar da tutela de evidência estão presentes no caso, pois as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente e há tese favorável firmada no verbete de súmula n. 308 do STJ, que assim dispõe: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Destacam ser admissível a tutela provisória da evidência prevista no art. 311, II, do CPC também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores, de acordo com o Enunciado 48 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Citam o Enunciado n. 30 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 2016 – ENFAM, segundo o qual “É possível a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC/2015 quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinada “a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que se proceda ao cancelamento da hipoteca cedular da matrícula n. 121.696 (R.11/121696) referente ao Apartamento n. 414, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311 (Noroeste), bem como as demais averbações/registros dela decorrentes, mesmo que os emolumentos fiquem a cargo da requerente nesse primeiro momento” ou “que as agravadas, em 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as medidas necessárias para o cancelamento da hipoteca cedular inserida na matrícula n. 121.696 (R. 11/121696) referente ao Apartamento n. 414, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311 (Noroeste), e demais averbações a ela afetas, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal”. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 29994529). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. No caso em tela, como relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória que condicionou a apreciação do pedido liminar de tutela provisória de evidência à prévia manifestação processual da parte ré. O pleito apresentado pelos recorrentes é destinado à imediata liberação do ônus real que recai sobre o imóvel objeto de contrato de compra e venda. Nesta análise inicial do processo originário, verifica-se que o livro de registros imobiliários indica que os requerentes adquiriram o bem em 20/7/2017 (ID 102759764). Observa-se, ainda, que há cláusula expressa no contrato de compra e venda segundo a qual a construtora/incorporadora se compromete a requerer o cancelamento/baixa do gravame hipotecário e a arcar com os respectivos custos no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da quitação do valor devido (ID 102759760). Há, portanto, fortes indícios da probabilidade do direito. Por outro lado, observa-se que o art. 311, II, do CPC – dispositivo legal indicado pelos recorrentes para amparar sua pretensão – estabelece que a tutela de evidência será concedida quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. Aliás, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, na referida hipótese, o juiz poderá decidir liminarmente. Na situação em análise, contudo, como assinalado na decisão agravada, não se constata a existência de precedente com caráter vinculante capaz de dar respaldo à concessão liminar da tutela de evidência. No ponto, vale destacar que o verbete de súmula n. 308 do STJ, citado nas razões recursais, é meramente persuasivo. Ademais, embora a tutela de evidência dispense a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, é importante registrar que não se vislumbra a iminência de dano concreto aos recorrentes, que se limitaram a afirmar que estão impedidos de exercer plenamente o direito de propriedade sobre o imóvel, sem apontar outras circunstâncias hábeis a demonstrar a real necessidade da antecipação dos efeitos da tutela. Na verdade, constata-se que eventual execução da hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não teria, a princípio, eficácia sobre eles. Por esses motivos, não é possível identificar prejuízo iminente aos agravantes, o que permite aguardar a análise aprofundada das razões do agravo de instrumento, a ser realizada pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível após ser oportunizado o exercício do contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora